Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0720172-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRYAM NARA ROCHA REIS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos de cumprimento de sentença n. 0705078-22.2020.8.07.0014, a qual indeferiu a impugnação ofertada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro, de plano, a impugnação ofertada pela parte executada (ID: 121353890), ante sua manifesta intempestividade, sem olvidar das teses elencadas, já há muito alcançadas pela preclusão, nas espécies consumativa e temporal. Isto porque a impenhorabilidade foi devidamente apreciada consoante decisão proferida no ID: 109450947, sem irresignação recursal no momento processual adequado (ID: 116951049); por outro lado, as questões relativas à ilegitimidade ativa e inexequibilidade do título/inexigibilidade da obrigação constituem matérias pertinentes à impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1.o, incisos II e III, do CPC/2015), faculdade ora exercida a destempo ante o teor da peça defensiva em ID: 77715845 e correlata decisão (ID: 84516699); sem prejuízo, não vislumbro a prática de excesso de execução pela credora, considerando a atualização do crédito exequendo em estrita observância aos parâmetros fixados nos provimentos jurisdicionais lançados nos autos (ID: 70859562; ID: 70859566; e anexo). Sem prejuízo, considerando o trânsito em julgado da pretensão recursal interposta pela devedora (ver anexo), determino a conversão do presente feito, de provisório para definitivo. Anote-se junto ao sistema PJe. De outro giro, antes de encaminhar os autos ao leiloeiro judicial, a parte credora deve demonstrar, mediante prova documental inequívoca, a averbação da certidão expedida (ID: 102871677) junto à matrícula do imóvel constrito, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias. Intimem-se”. (ID 124678111 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 36496582) que seu imóvel residencial foi enviado a leilão para ser vendido para pagar dívida que não contraiu, nem deu causa. Afirma que nunca contraiu dívida com a agravada, sendo a dívida imposta pela sentença eivada de vícios, que não respeitou a legalidade. Sustenta que nenhum bem seu pode ser penhorado, seja o apartamento onde mora no Distrito Federal, seja o apartamento de Goiânia, onde mora um familiar, por serem bens de família. Diz que a execução envolvendo a penhora e envio do imóvel a leilão deve ser suspensa em caráter liminar, em razão do fumus boni iuris e do periculum in mora e, em seguida, a execução e penhora devem ser extintas ou decretadas nulas. Aduz que, ao contrário do que afirma a decisão agravada, a impenhorabilidade não foi devidamente apreciada. Consigna que os autos da execução contêm provas as quais são incontestáveis. Porém, não foram analisadas corretamente. Acaso tivessem sido analisadas, as decisões teriam sido outras. Ao final requer seja: 1) dado provimento ao recurso para suspender a execução em decorrência do fumus boni iuris e periculum in mora; 2. extinto a execução, incluindo a penhora com julgamento do mérito; 3. anulada a execução, incluindo a penhora, desde o início, caso não seja extinta com julgamento do mérito; 4. anulada a advertência contida na decisão de ID 109450947, com a advertência de que as decisões não mais contenham nenhum tipo de ameaça de punição à suplicante; 5. permitida a juntada de documentos, se necessário, em qualquer fase do processo; 6. concedido os benefícios da justiça gratuita, incluindo os honorários advocatícios por estar no momento sem condições financeiras para arcar. Proferi decisão indeferindo os benefícios da gratuidade da justiça à agravante e, em consequência, determinei o recolhimento do respectivo preparo, no prazo legal, sob pena de deserção. Preparo (ID’s 37232905 e 37232907). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos de cumprimento de sentença n. 0705078-22.2020.8.07.0014, a qual indeferiu a impugnação ofertada. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2022 11:13:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador